Tribunal: TJDFT
Processo: 0721019-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721019-22.2018.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: FERNANDO SERGIO RIBEIRO NOVAES, LUIZ CARLOS GARCEZ NOVAES, MARCELO RIBEIRO NOVAES, SANDRA MARIA RIBEIRO NOVAES, ESPÓLIO DE RENATO GARCEZ NOVAES REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARIA RIBEIRO NOVAES DECISÃO O Distrito Federal interpôs a apelação de id. 20463594 contra a r. sentença (id. 20463573) que homologou a partilha dos bens deixados em razão do óbito de Renato Garcez Novaes. Pleieia a reforma da r. sentença para condicionar a expedição dos documentos necessários à conclusão da partilha à comprovação de recolhimento do ITCD e da regularidade fiscal. O Distrito Federal, na petição de id. 21620700 comunica o recolhimento dos impostos devidos pelo espólio de Renato Garcez Novaes, e formula pedido de desistência da apelação. Homologo o pedido de desistência do recurso, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora